Tribunal: TJSP
Processo: 0008673-32.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais detalhando a longa investigação, com interceptações telefônicas, que culminou na prisão dos réus e na apreensão de drogas na casa de vários deles. Versão dos acusados que não os isenta de responsabilidade. Correta a absolvição pelo delito de organização criminosa. Redução da

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais detalhando a longa investigação, com interceptações telefônicas, que culminou na prisão dos réus e na apreensão de drogas na casa de vários deles. Versão dos acusados que não os isenta de responsabilidade. Correta a absolvição pelo delito de organização criminosa. Redução da pena de AMANDA. Parcial provimento de seu recurso. Apelos do Ministério Público e dos demais réus desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008673-32.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes/apelados
WESLEI SANTOS PEREIRA, FELIPE DOS SANTOS, BRUNO SANTOS DE
CASTRO, WEVERTON SANTOS PEREIRA, FELIPE JOSÉ DEL REI DOS SANTOS e
JESSICA RUIS ROMAO e Apelante AMANDA CRISTINA ANTUNES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram
provimento aos apelos do Ministério Público e dos réus WESLEI SANTOS PEREIRA,
JÉSSICA RUIS ROMÃO, WEVERTON SANTOS PEREIRA, FELIPE DOS SANTOS,
BRUNO SANTOS DE CASTRO e FELIPE JOSÉ DEL REI DOS SANTOS, e deram
parcial provimento ao apelo de AMANDA CRISTINA ANTUNES para reduzir sua pena
para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 166 dias-multa,
no piso, substituída a privativa de liberdade, quanto a ela, por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade beneficente. V.U.
Comunique-se para imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor de
AMANDA CRISTINA ANTUNES. Sustentou oralmente a advogada, Dra. Solange Maria
Pinto, e usou da palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo
Machado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 2/10 EV
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019
Apelantes/Apelados: Weslei Santos Pereira, Jéssica Ruis
Romão, Weverton Santos Pereira, Felipe dos Santos, Bruno
Santos de Castro, Felipe José Del Rei dos Santos, Amanda
Cristina Antunes e Ministério Público
Comarca: Americana
MM. Juiz de 1a instância: Dr. André Carlos de Oliveira
VOTO no 10.693
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Palavra dos policiais detalhando a longa
investigação, com interceptações telefônicas, que
culminou na prisão dos réus e na apreensão de drogas
na casa de vários deles. Versão dos acusados que não
os isenta de responsabilidade. Correta a absolvição
pelo delito de organização criminosa. Redução da pena
de AMANDA. Parcial provimento de seu recurso.
Apelos do Ministério Público e dos demais réus
desprovidos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 1901/1916,
acrescenta-se que:
I) JÉSSICA RUIS ROMÃO, BRUNO SANTOS DE
CASTRO, FELIPE DOS SANTOS, FELIPE JOSÉ DEL REI DOS SANTOS e
WEVERTON SANTOS PEREIRA, foram condenados às penas de 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006; mais 03
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 dias-multa, no
piso, por incursos também no art. 35, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006,
na forma do art. 69 do CP;
II) AMANDA CRISTINA ANTUNES foi condenada às
penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250
dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, caput, c.c. § 4o, ambos da Lei
11.343/2006; sendo absolvida dos crimes do art. 35 da Lei 11.343/2006, e do art.
2o, caput, c.c. § 4o, I e V, ambos da Lei 12.850/2013, com fundamento no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 3/10 EV
386, III, do CPP;
III) JÉSSICA RUIS ROMÃO, BRUNO SANTOS DE
CASTRO, FELIPE DOS SANTOS, FELIPE JOSÉ DEL REI DOS SANTOS,
WEVERTON SANTOS PEREIRA e WESLEI SANTOS PEREIRA foram
absolvidos do crime do art. 2o, caput, c.c. § 4o, I e V, ambos da Lei 12.850/2013,
com fundamento no artigo 386, III, do CPP;
IV) WESLEI SANTOS PEREIRA foi condenado à pena
de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680
dias-multa, no piso, por incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI,
ambos da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I, do CP; mais 04 anos e 01 mês de
reclusão, em regime inicial fechado, e 952 dias-multa, no piso, por infração
também ao art. 35, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I, do
CP.
Foi negado a todos o apelo em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus e o Ministério
Público.
O Parquet requereu a condenação de todos os réus
por infração ao art. 2o, caput, c.c. § 4o, I e V, ambos da Lei no 12.850/2013 (fls.
2001/2016).
FELIPE DOS SANTOS e BRUNO SANTOS DE
CASTRO requereram a absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, a redução da pena e a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas. FELIPE ainda pugnou, em preliminar, pela concessão do direito de
recorrer em liberdade, aduzindo nulidade das interceptações telefônicas (fls.
1960/1967 e 1969/1986).
WESLEI SANTOS PEREIRA, WEVERTON SANTOS
PEREIRA, JÉSSICA RUIS ROMÃO e AMANDA CRISTINA ANTUNES,
preliminarmente, sustentaram a nulidade do feito, porque baseado em prova
ilícita, bem como requereram a concessão do direito de recorrerem em liberdade.
No mérito, pleitearam a absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, a redução das penas e a aplicação do redutor do art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, com a fixação de regime mais brando, inclusive pela detração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 4/10 EV
penal, bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 2021/2039).
FELIPE JOSÉ DEL REI DOS SANTOS requereu a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugnou pela fixação
da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento de pena do
art. 40, VI, da Lei de Drogas, redução fundada no art. 33, § 4o, do mesmo
Diploma Legal, na fração máxima, fixação de regime inicial mais brando, inclusive
com base na detração, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, redução da multa e isenção de custas processuais (fls. 2078/2089).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
2140/2153, 2163/2165, 2166/2168, 2169/2173 e 2178/2183), o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento de todos (fls. 2257/2283).
É o relatório.
2) As preliminares devem ser rejeitadas.
Foi corretamente negado o apelo em liberdade a todos
os acusados, porque permaneceram presos ao longo do processo e foram
condenados em 1o Grau por crimes graves, como tráfico e associação para o
tráfico, com a fixação de penas elevadas, de forma que a prisão se mostrou
necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal. Quanto a AMANDA, aliás, foi mantida prisão domiciliar concedida no
transcorrer do processo.
No que tange à alegada nulidade das interceptações
telefônicas, não assiste razão à defesa.
Os indícios do envolvimento do réu WESLEI surgiram
a partir de outra interceptação telefônica, judicialmente autorizada, iniciada no
ano de 2016 (conforme relatório de investigações a fls. 948/949).
A partir disso, houve a prolação da decisão de fls.
1371/1372, datada de 17/02/2017, autorizando a interceptação em diversas
outras linhas, o que, após sucessivas prorrogações e inclusão de novas linhas,
originou a denúncia destes autos, por fatos ocorridos em 15/08/2017 (fls.
1016/1024).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 5/10 EV
Ou seja, aos réus não foram imputados fatos ocorridos
antes da última decisão judicial que deferiu as interceptações telefônicas.
Também não é possível afirmar que a r. sentença se baseou em informações
obtidas em interceptações anteriores à decisão judicial que autorizou as
interceptações.
Enfim, não há que se falar em aplicação da “teoria dos
frutos da árvore envenenada” porque estas interceptações autorizadas em 2017
foram decorrentes de outra que já estava em andamento, desde 2016,
judicialmente autorizada, sendo todas as provas obtidas por meios lícitos.
Por fim, a decisão de fls. 1371/1372 foi bem
fundamentada, após representação da autoridade policial (fls. 1365/1369) e
manifestação do Ministério Público (fls. 1370), ressaltando que as interceptações
eram imprescindíveis para a “cabal apuração dos fatos, possibilitando a identificação
de novos integrantes da organização, bem como na localização dos locais em que as
drogas são armazenadas, propiciando assim o momento oportuno para uma ação policial
e autuação e detenção dos investigados” (fls. 1367), não havendo outras formas de se
obter tais informações.
Portanto, rejeito as preliminares.
3) No mérito, nego provimento aos recursos, a exceção
do apelo de AMANDA, que comporta parcial provimento.
Ao que narra a denúncia (fls. 1016/1024), em
15/08/2017 os réus promoveram, constituíram ou integraram, pessoalmente ou
por interposta pessoa, organização criminosa, de caráter transnacional e com a
participação de adolescente.
Consta, ainda, que na mesma data os réus tinham em
depósito, para entrega a consumo de terceiros, porções de entorpecentes, bem
como se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de
tráfico de drogas, com envolvimento do adolescente Bruno Pernomian Tanner.
Segundo
o
Ministério
Público,
por
meio
de
interceptações telefônicas os policiais descobriram uma associação para o tráfico
em Americana, ligada ao PCC, com divisão de tarefas para a distribuição das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 6/10 EV
drogas nos bairros de Praia Azul, Balneário Riviera, Vila Mariana, Residencial
Jaguari, Vila Bertine e outros adjacentes.
O Parquet individualizou a atuação de cada réu, bem
como do adolescente, na associação criminosa (fls. 1018/1020).
Em diligência, os policiais observaram WEVERTON e
AMANDA saírem da residência do primeiro, numa motocicleta, sendo que na
rodoviária AMANDA foi abordada na posse de uma bolsa com 02 porções
grandes de maconha, uma de 32,3g e outra de 32,2g, que haviam sido
entregues por WEVERTON com destino à Penitenciária de Casa Branca, onde
seu namorado Carlos, irmão de WEVERTON, estava preso.
Prosseguindo, os policiais foram até a residência de
WESLEI e JÉSSICA, onde apreenderam documentos contábeis relativos ao
tráfico, bem como “pen drives” com a contabilidade do PCC, além de 1,5g de
maconha.
Na casa de FELIPE JOSÉ DEL REI DOS SANTOS a
Polícia também apreendeu papéis contábeis, balanças de precisão com vestígios
de maconha e cocaína, um tijolo de cocaína pesando 775,5g, bem como
437,9g de maconha.
Na casa de FELIPE DOS SANTOS foram apreendidos
papéis contábeis, 05 papelotes de cocaína, 1,7g de maconha em fragmentos
vegetais, 01 cigarro de maconha (1,8g), além de uma faca com vestígios de
maconha. Durante a abordagem na casa de FELIPE DOS SANTOS, compareceu
BRUNO SANTOS DE CASTRO juntamente com sua irmã Paloma Santos de
Castro.
A responsabilização dos réus deve permanecer como
decidida na r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Os policiais ouvidos em Juízo ratificaram os trabalhos
de interceptação telefônica, tendo descoberto a ligação de WESLEI com o PCC,
com envolvimento do irmão WEVERTON e da mulher JÉSSICA. Disseram que
BRUNO cuidava da contabilidade. Relataram as apreensões de drogas e papeis
indicativos dos lucros do tráfico, nos termos da denúncia, salientando que
WESLEI era o líder. Esclareceram que AMANDA não participava da organização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 7/10 EV
tendo se envolvido num único episódio da apreensão de drogas com ela (mídias
após fls. 1486 e 1694).
A maioria dos réus negou o envolvimento com o tráfico
ou com o PCC, sendo que alguns deles salientaram que as drogas apreendidas
eram para consumo pessoal. Somente FELIPE DEL REI confessou a prática de
tráfico de drogas, negando que estava associado com os corréus (mídias após
fls. 1486).
Em que pesem as negativas dos réus em relação à
associação para o tráfico, há extenso trabalho de investigação policial nos autos,
com interceptações telefônicas, que direcionaram a apreensão de drogas na
posse de quase todos os acusados, além de papéis relativos à contabilidade do
comércio espúrio e balanças de precisão com resquícios de drogas, objetos que
foram devidamente periciados.
Dessa forma, os crimes de tráfico e associação devem
ser imputados a todos os integrantes da associação, à exceção de AMANDA
porque os próprios policiais informaram que o tráfico descrito na denúncia foi um
ato isolado na sua vida.
Não há motivo para desacreditar na palavra dos
policiais porque veio comprovada por toda a documentação juntada aos autos,
além do que eles não teriam motivo para incriminarem falsamente inocentes e
nem confundir nomes, porque está tudo documentado no processo, inclusive as
linhas telefônicas e seus respectivos proprietários.
O MM. Juiz acertadamente afastou o delito de
organização criminosa, mantendo apenas a associação para o tráfico, para evitar
bis in idem. Acrescenta-se que, em que pese a existência de indícios de ligação
desta associação com o “PCC”, o policial Antônio afirmou que foi o Delegado
quem fez o “elo” com esta organização criminosa (fls. 1909), além do que não
foram transcritos diálogos das interceptações que demonstrem, sem qualquer
dúvida, que todos os réus eram ligados ao PCC. Há mera suspeita, pelos
documentos juntados no inquérito relativos à contabilidade do tráfico em diversas
cidades do Estado de São Paulo, mas não houve prova judicial firme a respeito.
Provada, portanto, tão somente a associação para o tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 8/10 EV
A dosimetria das penas deve ser mantida para todos
os réus, à exceção de AMANDA.
Isso porque as penas para os demais foram fixadas no
mínimo legal, aumentadas somente na terceira fase pelo envolvimento de
adolescente. Com relação a WESLEI, também foi considerada a reincidência na
segunda etapa (fls. 1209).
Ou seja, não há margem para redução. O art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, somente se aplica se os réus não se dedicarem às atividades
criminosas, o que aqui não se verifica pela existência de verdadeira associação
para o tráfico, que funcionava com estabilidade e permanência, o que ficou
demonstrado pelos próprios documentos relativos à contabilidade do comércio
espúrio juntados no inquérito.
No que tange a AMANDA, como foi concedido o
redutor, atento à quantidade de droga com ela apreendida (pouco mais de 60g de
maconha), não há impedimento para a redução máxima, totalizando 01 ano e 08
meses de reclusão, mais 166 dias-multa, no piso.
Ainda, quanto a ela, deve ser fixado o regime aberto,
com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário
mínimo a entidade beneficente, medidas amplamente admitidas pelos Tribunais
Superiores tendo em vista o afastamento do caráter hediondo do tráfico de
drogas privilegiado.
Para os demais réus, fica mantido o regime inicial
fechado pela hediondez do delito de tráfico, bem como porque todos foram
condenados a penas superiores a 08 anos de reclusão, salientando a
reincidência de WESLEI.
Em tempo, o controverso art. 387, § 2o, do CPP, não
assegura a estes réus o direito de vivenciarem regime diverso do fechado.
É importante observar que, pelos critérios adotados
por este Relator, o art. 387, § 2o, do CPP, cuja presença no ordenamento
jurídico não pode conflitar com o art. 112 da LEP, exatamente por isto não
autoriza que o tempo vivenciado em prisão provisória permita uma progressão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 9/10 EV
regime concedida fora do Juízo das Execuções Penais. Dessa forma, o que
ocorre é que esse tempo, durante o qual o preso provisório é privado da
liberdade sem pesar contra si condenação formalizada, deve ser descontado do
total da condenação, a fim de que o resultado obtido (pena imposta menos
tempo de prisão cautelar) seja analisado a luz do art. 33, § 2o, do CP para fins
de determinação do regime inicial. Neste caso, as circunstâncias concretas do
caso, notadamente a existência de uma complexa associação para o tráfico,
sendo apreendido mais de 01kg de entorpecentes na residência de FELIPE
DEL REI, tornam necessária a fixação do regime inicial fechado, mesmo
descontando o tempo em que os acusados permaneceram presos.
Nesta linha, atente-se ao seguinte precedente do C.
STJ, que se amolda, feitas as adaptações necessárias, ao caso destes autos:
“Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do
regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo
Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução
penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Precedentes.
Considerando que a pena fixada aos pacientes restou estabelecida entre 4 e 8 anos de
reclusão, a aplicação da detração não repercute no regime prisional, em razão de seu
agravamento ter se dado com base na existência de circunstância judicial desfavorável,
bem como na gravidade concreta da conduta praticada” (STJ, HC 438.203/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)
As penas de multa não podem ser reduzidas ou
excluídas, porque foram fixadas nos menores patamares de acordo com as
condutas praticadas pelos acusados e devem constar da condenação. Eventual
impossibilidade de pagamento deverá ser discutida na Execução Penal.
Por fim, não merece provimento o recurso defensivo
quanto ao afastamento das custas processuais. A imposição de arcar com os
dispêndios do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei
Estadual no 11.608/03. Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o
pagamento das custas às possibilidades reais de fazê-lo, verbis: “Vencido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008673-32.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10.693 10/10 EV
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Conjugadas essas disposições, não há razão para,
desde já, liberar os réus do pagamento legalmente previsto. A precariedade
financeira, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos
valores de custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão que,
vale dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das
Execuções.
4) Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego provimento aos apelos do Ministério Público e dos réus WESLEI SANTOS
PEREIRA, JÉSSICA RUIS ROMÃO, WEVERTON SANTOS PEREIRA, FELIPE
DOS SANTOS, BRUNO SANTOS DE CASTRO e FELIPE JOSÉ DEL REI DOS
SANTOS, e dou parcial provimento ao apelo de AMANDA CRISTINA
ANTUNES para reduzir sua pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, em
regime aberto, mais pagamento de 166 dias-multa, no piso, substituída a
privativa de liberdade, quanto a ela, por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade beneficente.
Comunique-se para imediata expedição de alvará de
soltura clausulado em favor de AMANDA CRISTINA ANTUNES.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator